Tribunal: TJES
Processo: 5003606-22.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003606-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARINETE ROCHA DELAIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003606-22.2024.8.08.0030

RECTE.: ITAU UNIBANCO S.A.

RECDA.: MARINETE ROCHA DELAIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA.

LESÃO MORAL CONFIGURADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10472290. Contrarrazões Id. 10472294, não estando a autora assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10472290), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10472288), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES) e com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora compareceu ao banco réu e foi informada da existência de 04 contas em seu nome, tendo o atendente cancelado todas as contas, inclusive a que recebe seu benefício previdenciário, razão pela qual está sem receber. Requereu dano moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as contas foram encerradas a pedido da autora bem como ela pode entrar em contato com o INSS para informar uma nova conta.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da lide diz respeito ao encerramento das contas bancárias por parte do Banco demandado.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar que foi a autora quem pediu o encerramento das contas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

Ademais, mesmo que o pedido tivesse partido por parte da consumidora, isso não torna admissível que a instituição financeira, que possui acesso às informações acerca das movimentações bancárias, efetue o encerramento de todas as contas, inclusive da conta ativa da autora, na qual ela recebe o benefício previdenciário.

Tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da cooperação.
A parte ré, como instituição financeira, incumbe-lhe prestar seus serviços de forma transparente e com boa-fé, transmitindo ao consumidor todas as informações indispensáveis à formação de sua decisão e comportando-se com lealdade, o que não ocorreu no caso em tela.

O cancelamento indevido da conta configura manifesta falha na prestação de serviços. A impossibilidade do recebimento de benefício previdenciário, que era depositado na conta indevidamente encerrada constitui circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento, dando ensejo à reparação por danos morais. Nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela instituição ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral à parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)